Tribunal: TJES
Processo: 5003889-28.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003889-28.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIA REGINA GARCIA MENEZES FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRODUÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PAGAMENTO REALIZADO MEDIANTE AMEAÇA DE CORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinando a restituição em dobro do valor pago indevidamente e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A consumidora alegou desconhecimento da suposta irregularidade apontada e não ter sido informada previamente sobre a vistoria realizada unilateralmente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do TOI como prova unilateral para fundamentar cobrança por suposta fraude no medidor de energia; (ii) definir a forma da restituição dos valores pagos indevidamente; e (iii) aferir a manutenção da condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor final está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da empresa comprovar a irregularidade apontada (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).

5. O TOI, por ter sido produzido unilateralmente e sem a presença da consumidora, não constitui prova idônea para justificar a cobrança realizada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6. A restituição do valor pago deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve erro justificável por parte da concessionária, que impôs o pagamento sob ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial.

7. A interrupção indevida do fornecimento de energia e a exigência de pagamento para restabelecimento do serviço configuram danos morais indenizáveis, pois violam direitos fundamentais do consumidor. O valor fixado em R$2.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença nos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando produzido unilateralmente e sem a presença do consumidor, não constitui prova idônea para justificar cobrança por recuperação de consumo. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, salvo comprovação de erro justificável. A suspensão indevida do serviço essencial configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003889-28.2023.8.08.0047

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: FABIA REGINA GARCIA MENEZES FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRODUÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PAGAMENTO REALIZADO MEDIANTE AMEAÇA DE CORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinando a restituição em dobro do valor pago indevidamente e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A consumidora alegou desconhecimento da suposta irregularidade apontada e não ter sido informada previamente sobre a vistoria realizada unilateralmente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do TOI como prova unilateral para fundamentar cobrança por suposta fraude no medidor de energia; (ii) definir a forma da restituição dos valores pagos indevidamente; e (iii) aferir a manutenção da condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor final está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da empresa comprovar a irregularidade apontada (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).

5. O TOI, por ter sido produzido unilateralmente e sem a presença da consumidora, não constitui prova idônea para justificar a cobrança realizada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6. A restituição do valor pago deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve erro justificável por parte da concessionária, que impôs o pagamento sob ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial.

7. A interrupção indevida do fornecimento de energia e a exigência de pagamento para restabelecimento do serviço configuram danos morais indenizáveis, pois violam direitos fundamentais do consumidor. O valor fixado em R$2.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença nos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando produzido unilateralmente e sem a presença do consumidor, não constitui prova idônea para justificar cobrança por recuperação de consumo. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, salvo comprovação de erro justificável. A suspensão indevida do serviço essencial configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por
FABIA REGINA GARCIA MENEZES FERREIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora alega ter sido cobrada pela requerida no valor de R$ 2.562,14, referente fatura de recuperação de consumo, por suposta irregularidade no relógio medidor, informando que desconhece qualquer intervenção fraudulenta mencionada no TOI, bem como que todo o procedimento de vistoria se deu de forma unilateral. Acrescenta que, por conta do aludido débito, teve suspenso o fornecimento de energia, motivo pelo qual foi à sede da requerida, efetuou o pagamento da multa, mesmo não concordando com a arbitrariedade da requerida, para, então, ter sua energia restabelecida.

Em contestação (ID 10719159), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado, por necessidade de perícia técnica e, no mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, bem como realizou pedido contraposto.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença (ID 10719187) nos seguintes termos:

Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para:

a) DECLARAR inexistente os débitos impugnados na exordial, concernentes à cobrança oriunda do TOI 9190899 (Id. 34201124);

b) CONDENAR a parte demandada a restituir à requerente, em dobro, o valor de R$ 2.562,14 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), com incidência de correção monetária a partir do pagamento e juros a partir da citação.

c) CONDENAR a parte demandada a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10719193), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, reiterou a legalidade do procedimento que ensejou a lavratura do TOI. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu seja afastada a condenação a restituição em dobro e reduzida a condenação a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10719203, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé por recurso protelatório.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10719195 e 10719198.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de imprescindibilidade de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

O TOI acostado junto à contestação (ID 10719164),
deixa claro que a consumidora não acompanhou a inspeção na unidade
e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 10719187):

A parte requerida, em defesa, sustenta que o débito é devido, uma vez que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou fraude no dispositivo medidor do requerente, fazendo com que o consumo de energia fosse registrado a menor.

Todavia, a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu

Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

(...)

Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14.

Destarte, merece guarida o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I. e, por conseguinte, o valor pago deve ter restituído na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a cobrança indevida.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe

No que se refere à responsabilidade civil e ao cabimento dos danos morais, filio-me ao entendimento do sentenciante:
“(...)
vislumbro a existência de dano moral suportado pela parte autora, isto em razão da
suspensão indevida
no fornecimento de energia, serviço esse essencial
(...)”
.

Ora, decerto que a conduta arbitrária da recorrente violou os direitos da personalidade da autora/recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

No que diz respeito ao pedido de reforma para afastar a devolução em dobro, sem razão a recorrente. No presente caso, não se pode afirmar a ocorrência de conduta correspondente a erro justificável pela parte ré, considerando a atribuição ao consumidor de irregularidade consistente em ligação direta na rede da companhia, bem como a inobservância do procedimento de apuração regular, resultando justificada a determinação de devolução dos valores pagos em dobro, constante do art. 42, do CDC.

Ademais, rememoro que é incontroverso nos autos que a autora/recorrida só quitou a multa em razão da ameaça/efetivo corte por parte da requerida, portanto não há falar em afastamento da devolução em dobro.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)